Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728973-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HENDY URAMOTO KONDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, contra decisão na ação de obrigação de fazer no 0734075-78.2025.8.07.0001, ajuizada por HENDY URAMOTO KONDO. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré a autorização e o custeio da internação em leito de UTI da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica (ID 241184851): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por HENDY URAMOTO KONDO, representada por DAPHNE KALYVA DE ALMEIDA ROSA, na qual a parte autora requer a Internação em leito de UTI, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que foi internada no HOSPITAL BRASILIA e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de realização de Internação em leito de UTI, conforme doc. Id n. 241184915. Os autos vieram conclusos. Decido. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). DAPHNE KALYVA DE ALMEIDA ROSA como CURADOR(a) exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar de forma suplementar serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida o de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a Internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A Internação em leito de UTI da parte autora, nos termos do pedido médico supracitado, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIA.” Em sua peça recursal, a agravante requer antecipação da tutela recursal, para indeferir a liminar deferida na decisão agravada. No mérito, seja o provimento do presente recurso reformando-se em definitivo a decisão agravada, com a sua consequente cassação. Alega tratar-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais ajuizada pela parte beneficiária, para compelir a ré/agravante a liberar internação em UTI, a despeito de previsão contratual de período de carência a ser cumprido. Assevera estar a parte autora inclusa no plano de saúde da ré desde 28/01/2025, estando sujeita aos prazos de carência para internações geral até dia 27/07/2025. Narra ter sido pactuado o contrato sem qualquer vício de vontade ou qualquer outro defeito. As cláusulas contratuais as quais tratam das coberturas, exclusões e carências não são abusivas ou leoninas, restando impugnada a genérica alegação da petição inicial sobre suposta invalidade. Narra haver o requerimento de internação da requerente ocorrido em momento, no qual ainda subsiste período de carência a ser cumprido, período este com término previsto para 27/07/2025. Destaca ser valor da mensalidade do plano de saúde, e respectivas coberturas, previamente calculado por meio de nota técnica atuarial, a qual deve ser respeitada, sob pena de ocorrer desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato e no mutualismo responsável por nortear a própria operação dos planos de saúde. Aduz ter o agravado aderido ao contrato, por livre e espontânea vontade, com ciência de dever cumprir carência contratual. Argumenta não poder o autor, sob pena de violar a boa-fé objetiva, após a assinatura do contrato, alterar unilateralmente os termos com os quais, antes concordou, para forçar a operadora a liberar tratamentos os quais, até o cumprimento do período de carência, esbarram em expressa vedação contratual expressa. Conforme definido pelo legislador infraconstitucional, o contrato tem força de lei entre as partes, ou seja, vincula-as aos termos pactuados. Alega, no caso, ser inconteste a gravidade da doença, contudo gravidade e urgência não se equivalem. A esse respeito, conforme definição prevista em lei (art. 35-C da Lei 9.656), a emergência estará configurada quando houver risco imediato à vida do paciente ou possibilidade de lesões irreparáveis, a urgência existirá em casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Sustenta não se qualificar o caso, nem como emergência e nem como urgência. Afirma existir os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal além de ter sido demonstrada pelo agravante a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida trará ao Amil, risco de impossível reparação, devendo ser suspensa a sua eficácia nos termos do art. 995, § único, do CPC necessários para a antecipação da tutela recursal (ID 74073756). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo nos ID 74093185. Além disto, tratando-se de autos eletrônicos, torna-se dispensável a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, que impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Aliás, a questão já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. Confira-se: “(...) 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".“(...) (REsp. no 466.667-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 17/12/2007). (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019) – g.n. “(...) 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) – g.n. “(...) 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. (...)” (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018) – g.n. Em conclusão, tem-se que as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência). No caso, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 28/01/2025 (ID 241184907). Ocorre que na data de 30/06/2025, ainda em período de carência, o beneficiário acordou sentindo muita dor no peito e dificuldade para respirar, e necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital conveniado Hospital Brasília, onde o foi constatado no atendimento médico que o autor estava com tromboembolia pulmonar bilateral. Conforme relatório médico, o médico assistente indicou a necessidade de internação, com a seguinte anotação: “Paciente com diagnóstico de 2o TEP em menos de 6 meses, bilateral, com necessidade de internação para iniciar tratamento em cuidados intensivos devido o acometimento pulmonar, podendo o mesmo cursar com dispnéia e IRPA em sua gravidade maior.” (ID 241184915). A internação foi negada pelo plano de saúde (ID 241184911, 241184910, 241184909, 241184908). Porém, o quadro clínico do agravado demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. (...) 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017) – g.n. Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 15:31:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador